Tribunal: TJMT
Processo: 1045210-14.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045210-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR - CPF: 074.848.151-60 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO CONTRATUAL.

DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
IRRELEVÂNCIA
.
HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A
pelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da credora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada por empresa terceira ao endereço contratual, com divergência no número do contrato, é suficiente para a constituição em mora; e (
ii
) saber se o documento denominado “orçamento de financiamento” tem validade como contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), reconhece a validade da constituição em mora com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva ciência do devedor ou da exatidão de todos os dados formais.

A divergência numérica no número do contrato e o envio por empresa contratada pelo credor não invalidam a notificação, desde que o devedor seja identificado e cientificado da mora, conforme entendimento reiterado desta Corte.

O instrumento denominado “orçamento de financiamento” contém os elementos essenciais de um contrato de alienação fiduciária, sendo suficiente à demonstração da
da
relação jurídica e da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A mora do devedor fiduciante é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que haja divergência na numeração contratual ou a correspondência seja enviada por terceiro contratado pelo credor.

A nomenclatura do documento negocial não interfere em sua validade, desde que presentes os elementos essenciais do contrato de financiamento com alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC,
arts
. 502 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132
,
Súmula 72
; TJMT,
1001037-91.2025.8.11.00001
,
009693-37.2025.8.11.00001
,
005595-09.2025.8.11.00001
E
021407-28.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação de busca e apreensão com pedido liminar, que julgou o feito procedente, nos seguintes termos:

"Trata-se de ação de busca e apreensão consubstanciada em descumprimento de contrato gravadocom cláusula de alienação fiduciária.

A inicial veio instruída com a documentação necessária à comprovação da mora
e também
do negócio celebrado entre as partes, bem como com a planilha atualizada das prestações vencidas e vincendas.

Liminar deferida e devidamente cumprida por ocasião da localização do bem.

A parte compareceu aos autos contestando o pedido, alegando, exclusivamente, não constituição em mora.

Houve impugnação
.

Na fase de especificação, nenhum pedido foi formulado pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS QUESTÕES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Gratuidade fora concedida pelo
E.TJMT
(id. 177183428).

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A matéria apresentada em contestação fora integralmente analisada pelo
E.TJMT
por ocasião do julgamento do AG impetrado pela parte devedora, cujo acórdão encontra-se anexado ao id. 177183428, e reconheceu a validade da notificação que o constituiu em mora, motivo pelo qual não há que se falar em reanálise por parte deste juízo.

Assim, passo ao mérito da questão.

DO MÉRITO

DOS PEDIDOS DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque nenhuma das teses levantadas pelo devedor foi acolhida.

DIPOSITIVO

Assim,
considerando o caráter dúplice da demanda
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-
Lei 911/69, julgo,
com resolução do mérito
,
procedente a presente ação
, confirmando, portanto, a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condeno o vencido
ao pagamento das
custas judiciais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
.

Por fim, com relação ao complemento de diligência apontado no id. 175137044,
certifique-se
tal como determinado no art. 5º, § 3º, da Instrução Normativa nº 03/2023 da Diretoria do Foro desta capital."
(grifo no original)

Em suas razões recursais (ID.

286721383), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de comprovação da mora

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedente a ação.

Preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.

287387897).

Contrarrazões (ID.

286721385) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, nos moldes do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

A parte Apelante, em suma, defende a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, sustenta ausência de comprovação de mora válida e eficaz, e questiona a própria caracterização do inadimplemento que ensejaria a apreensão do veículo.

Lado outro, a parte Apelada assevera que todos os requisitos legais para a concessão da medida foram devidamente observados, especialmente a constituição em mora nos moldes do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, razão pela qual sustenta a manutenção da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

1
.
Ausência de comprovação da mora

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da notificação extrajudicial utilizada para a constituição em mora do devedor, sob os fundamentos de que: (i) o documento teria sido expedido por terceiro não integrante da relação contratual (a empresa PORTAL DE DOCUMENTOS), e (
ii
) haveria divergência entre os dados constantes da notificação e aqueles que identificariam o contrato
entabulado entre as partes, especialmente quanto ao número do instrumento de crédito.

Referidas alegações, embora extensamente formuladas, não encontram amparo no ordenamento jurídico nem tampouco na jurisprudência atual dos tribunais superiores, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou a matéria no
Tema Repetitivo nº 1.132
, ao qual se deve observância obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o enunciado aprovado no julgamento do
Recurso Especial nº 1.951.888/SP
, representativo da controvérsia,
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

O referido entendimento consolidado vai além de uma simples formalidade. Representa a concretização da lógica jurídica de que a mora
ex
persona
pode ser regularmente constituída com base exclusivamente no envio da correspondência ao endereço contratual, sendo desnecessária a demonstração do recebimento efetivo ou da identificação precisa do signatário do aviso de recebimento.

Em complemento, o
este Tribunal de Justiça
também tem reiterado que pequenos equívocos formais, como divergência numérica no código do contrato indicado na correspondência, não têm o condão de invalidar a notificação, desde que estejam preenchidos os requisitos objetivos da regularidade do envio, notadamente o encaminhamento ao endereço informado pelo devedor no contrato.

Nesse sentido, é o entendimento remansoso deste Colegiado:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO (TEMA 1132 DO STJ). DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO, ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. OUTROS DADOS QUE IDENTIFICAM A DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por Geni Lopes Alencar contra decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se a constituição em mora é válida diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação de “endereço insuficiente”; (II) saber se a inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e o efetivamente pactuado compromete sua validade; e (III) saber se a capitalização de juros sem previsão contratual invalida a constituição em mora. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora com o envio da notificação extrajudicial
ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento. 4. A divergência numérica no contrato notificado não impede a constituição válida da mora quando os demais dados constantes da notificação permitem a identificação inequívoca da dívida. 5. A alegação de abusividade na capitalização de juros não foi analisada pela instância de origem, inviabilizando o seu exame neste recurso, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido 7. Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por 'endereço insuficiente' (Tema 1132 do STJ). 2. Inconsistência numérica no número do contrato não invalida a notificação extrajudicial quando os demais elementos identificam adequadamente a dívida. 3. Questões não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em sede recursal." 8. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. 9. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132). (N.U 1001037-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

III) EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. O agravante sustenta a inexistência de mora válida, alegando vícios formais na notificação extrajudicial — como divergência no número do contrato e ausência de poderes da empresa remetente — além de abuso na renegociação contratual que teria gerado desequilíbrio excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por terceiro ao endereço do contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário; (
ii
) estabelecer se há abuso na alteração dos valores contratuais após renegociação, em prejuízo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firma o entendimento de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor. 4. A mora resta comprovada quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros e ainda que existam pequenas divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, desde que o devedor tenha ciência do inadimplemento. 5. A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2. A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132). (N.U 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
22/06/2016) In
casu
, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora. (N.U 1005595-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021407-28.2024.8.11.0000 AGRAVANTES: S 2 MADEIRAS LTDA – ME e WILMAR WACHTEL JUNIOR AGRAVADA: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO INVALIDA O ATO – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1021407-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

No presente caso, conforme restou demonstrado nos autos, a notificação foi efetivamente expedida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, endereço este que não foi contestado em momento algum pelo recorrente.

Por sua vez, a
divergência apontada quanto ao número de identificação do contrato, longe de configurar vício substancial, consubstancia mera irregularidade formal, incapaz de comprometer a higidez do ato, sobretudo porque não impediu o apelante de compreender a origem da dívida e de exercer sua ampla defesa.

Importante salientar que
esta Câmara
já enfrentou essa matéria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029061-66.2024.8.11.0000, interposto pela própria parte recorrente nestes autos, no qual se discutia exatamente a validade da notificação extrajudicial e os supostos vícios formais que agora são reiterados nesta apelação.

À ocasião, o Tribunal, por decisão colegiada, entendeu pela validade da notificação enviada ao endereço contratual, reconhecendo, inclusive, a irrelevância das divergências formais então levantadas. Referida decisão transitou em julgado e produz efeitos de coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC, impedindo o reexame da matéria por este órgão judicial.

Logo, ausente qualquer nulidade a ser reconhecida, deve-se afastar a alegação recursal.

O apelante também sustenta que não teria firmado um contrato propriamente dito, mas apenas um “
orçamento de financiamento
”, o que, segundo defende, comprometeria a própria existência do vínculo jurídico subjacente à ação de busca e apreensão.

Ocorre que tal argumento não resiste a uma análise minimamente técnica do conjunto probatório acostado aos autos
, visto que e
mbora a peça inicial denomine o instrumento de negociação como “orçamento”, o documento apresentado contém todos os elementos essenciais do negócio jurídico típico de alienação fiduciária em garantia, a saber: valor do financiamento, número de parcelas, vencimento, taxa de juros, identificação do bem dado em garantia (veículo com dados completos), cláusula de vencimento antecipado e indicação expressa da instituição financeira.

Dessa forma, a forma nominativa do instrumento não prejudica a sua validade jurídica. O ordenamento jurídico brasileiro adota, com predominância, a teoria do conteúdo sobre a forma: o que importa é a presença dos elementos essenciais ao negócio, não sendo a nomenclatura conferida pelas partes suficiente para desnaturá-lo.

Ademais, nos contratos bancários firmados por meios eletrônicos ou em plataformas digitais, é comum a emissão de instrumentos pré-formatados, acompanhados de documentos complementares, como planos de financiamento e termos de adesão.

Tais
documentos, em conjunto, evidenciam a existência da relação obrigacional, cuja execução é regularmente promovida com base na inadimplência do devedor, tal como ocorreu neste caso.

O apelante, por sua vez, não nega a existência da relação contratual nem o financiamento obtido, limitando-se a impugnações meramente formais e sem qualquer demonstração de ausência de consentimento ou vício na formação da vontade.
Também não houve qualquer demonstração de pagamento das parcelas vencidas, de modo que a mora é evidente e incontroversa.

Assim, afasta-se, com segurança, qualquer alegação de ausência de vínculo jurídico ou de ilegitimidade da pretensão deduzida pela parte autora.

Do mesmo modo, a
tese de que a notificação extrajudicial não teria validade por ter sido expedida por empresa “terceira”, no caso a
PORTAL DE DOCUMENTOS
, igualmente não se sustenta.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que a notificação pode ser remetida por intermédio de terceiros contratados pelo credor, desde que esta tenha por objetivo exclusivo dar ciência da mora ao devedor e esteja instruída com os dados necessários à sua identificação.

Não há dispositivo legal que exija que a notificação seja assinada por funcionário do banco, tampouco que a correspondência tenha origem material direta da instituição financeira, bastando que o documento contenha clara identificação da parte credora e tenha sido remetido ao endereço contratual do devedor. É perfeitamente admissível que o credor se utilize de empresa terceirizada — como ocorre frequentemente — para gerir o envio de notificações em volume, prática comum no mercado financeiro e amplamente aceita nos tribunais.

No caso concreto, é evidente que a notificação foi enviada em nome da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., constando os dados contratuais básicos e sendo endereçada ao domicílio informado no contrato. Nada há nos autos que indique má-fé, tentativa de ocultação da identidade do credor ou qualquer vício que comprometa a finalidade do ato.

Assim, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade da empresa notificante, por não encontrar respaldo legal nem demonstrar prejuízo à parte recorrente.

Deste modo, forte nos argumentos acima apresentados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025